Tribunal: TJSP
Processo: 2120596-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Supermercado Cristal Ltda. e outros contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e deferiu levantamento de valores constritos, aguardando decisão do TJMG sobre bloqueio de valores do Supermercado. Os agravantes alegam

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Supermercado Cristal Ltda. e outros contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e deferiu levantamento de valores constritos, aguardando decisão do TJMG sobre bloqueio de valores do Supermercado. Os agravantes alegam recuperação judicial e impenhorabilidade de valores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a competência do juízo recuperacional para decidir sobre a natureza do crédito e a possibilidade de constrição de valores; (ii) analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas dos agravantes.
III. Razões de Decidir
3. Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a natureza dos créditos e a essencialidade dos bens, conforme jurisprudência do STJ.
4. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, não se aplica a lucros e dividendos distribuídos, que não se confundem com pró-labore.
IV. Dispositivo
5. Dá-se provimento, em parte, ao recurso.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 105, I, d.
CPC, art. 239, §1o; art. 833, incisos IV e X.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no CC n. 195.365/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 15/8/2023.
STJ, AgInt no REsp n. 1.879.502/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/3/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2068505-72.2024.8.26.0000, rel. Nuncio Theophilo Neto, 22a Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2025.